Tribunal: TJSP
Processo: 2261826-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RES, OS JUROS DE MORA INCIDEM APENAS A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO - DESCABIMENTO – Honorários de sucumbência, obrigação líquida e positiva imputada ao vencido, que é devida desde o trânsito em julgado do decisum – Inteligência do art. 85, §16 do CPC - Excesso verificado - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261826-77.2021.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA, DETERMINANDO QUE, APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPLEMENTARES, OS JUROS DE MORA INCIDEM APENAS A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO - DESCABIMENTO – Honorários de sucumbência, obrigação líquida e positiva imputada ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA, DETERMINANDO QUE, APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPLEMENTARES, OS JUROS DE MORA INCIDEM APENAS A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO - DESCABIMENTO – Honorários de sucumbência, obrigação líquida e positiva imputada ao vencido, que é devida desde o trânsito em julgado do decisum – Inteligência do art. 85, §16 do CPC - Excesso verificado - Decisão mantida - Recurso desprovido.